Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO.
1. Não restando comprovada a existência capacidade econômica capaz de afastar a presunção de hipossuficiência para fins de pagamento das despesas processuais, inviável o acolhimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça.
2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil
3. A revisão dos alimentos visa verificar, de forma objetiva e efetiva, a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e à capacidade do alimentante.
4. Verificando, do exame do acervo fático-probatório, e considerando as peculiaridades do presente caso, que o percentual fixado na sentença a título de revisão de alimentos atende ao binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar em alteração.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.